Tribunal: TJES
Processo: 0009709-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009709-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON LENON DE BEM CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFESA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS CRIME. PENA-BASE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à conduta social, existem nos autos provas aptas a demonstrarem que o apelante era pessoa temida na comunidade, de modo que deve ser mantida a valoração negativa do referido vetor. Precedentes. 2. Em relação às consequências, muito embora a vítima já tivesse 18 (dezoito) anos completos, certo é que a sua vida foi ceifada precocemente, trazendo abalo psicológico e emocional à sua família, conforme se depreende do relato da sua genitora em juízo. Além disso, a vítima, de apenas 18 (dezoito) anos, buscava uma mudança de vida, o que também se presta à negativação das consequências do crime. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Anderson Lenon de Bem Corr
ê
a
, contra a r. sentença de fls. 224/225 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de abril de 2018, por volta das 04h40min, na Rodovia BR 101, KM 263, bairro Barro Branco, nesta Comarca, o denunciado
Anderson Lenon de Bem Corr
ê
a
, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Victor Lima Moncioso, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme descrito no Laudo Cadavérico de fls. 49.

Aflora dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em uma festa no bairro Barro Branco quando, em determinado momento, o acusado teria pedido para que Victor tirasse uma foto deste, utilizando seu celular. Ocorre que após registrar a fotografia, a vítima guardou o celular no bolso de sua bermuda, esquecendo-se de devolver o aparelho ao acusado.

Apurou-se que em determinado momento, quando a vítima estava indo embora da festa, o acusado sentiu falta de seu aparelho celular, lembrando-se, posteriormente, que havia emprestado a Victor, e pôs-se ao seu encalço para reaver seu pertence.

Consta que em sua busca, o acusado avistou Victor em um ponto de ônibus às margens da Rodovia BR 101, tendo se aproximado da vítima, que devolveu o celular.

As provas revelam que mesmo após ter recebido seu aparelho de telefone celular o acusado, em posse de arma de fogo, desferiu um disparo fatal na cabeça da vítima, ceifando-lhe a vida.

Restou caracterizada, assim, a motivação fútil do delito, o qual se deu em razão de a vítima não ter devolvido o aparelho de telefone celular ao acusado, sendo este o motivo determinante para que o mesmo decidisse por ceifar a vida de Victor, sendo a reação do denunciado, portanto, absolutamente desproporcional à causa moral do delito.

Extrai-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida em via pública pelo autor, que mesmo já tendo reavido o respectivo aparelho celular, de inopino, desferiu disparo de arma de fogo em face da vítima, diminuindo-lhe as chances de defesa. [...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado
no
art. 121, § 2º, inciso
s
II e IV
,
do Código Penal,

à

pena de

2
1
(vinte
e um
)
anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais,

constantes
às fls. 244/247
dos autos físicos (
id.
7112522
)
,
a defesa d
o
apelante,
com espeque no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal,

requer
a
redução
da pena aplicada,
com o afastamento
da
s
circunstância
s
judicia
is
d
a conduta social e das
consequências do crime
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a douta defesa insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena, na forma do art. 593, III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
reduçã
o
da pena aplicada
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
incisos
II e IV
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
18 (dezoito)

anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,
a
conduta social e
as
consequências do crime
.

Vejo que a defesa
insurge-se contra
a valoração negativa das
circunstâncias
judiciais
referentes à conduta social e
às
consequências do crime.

Quanto à
conduta social
, sabe-se que
“
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
”.
(STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

A fundamentação do magistrado
a quo
menciona o fato do apelante ser
“
apontado como uma pessoa temida na localidade (bairro Barro Branco, Serra/ES), com inclusive uma facção criminosa com seu nome ‘Bonde do Andrinho’
, que ainda usava a própria residência para consumo e venda de drogas e cometimento de pequenos crimes na região, com inclusive diversos disparos de arma de fogo para o alto a exemplo do que aconteceu no dia dos fatos depois do irmão do réu (o aniversariante) soube do acontecido. Saliento que essas informações não se confundem com o histórico criminal.”.

A defesa alega que
“o magistrado não indicou a fonte da informação, de modo a ser possível para a defesa conhecer a prova que fundamentou o convencimento do magistrado e, eventualmente, contraditá-la.”
.

A respeito do tema,
consta no depoimento do policial civil Antônio Hipólito dos Santos,
prestado em juízo, na
mídia
de
fl.
125
,
o
que segue
:

“
[...] que muitas das pessoas do bairro têm medo, justamente por ele ter cometido vários homicídios ali; que tanto é que, após sua prisão, cess
aram
os homicídios ali; que muitos crimes dele foram divulgados depois que ele foi preso; que parece que as pessoas tiveram um pouco mais de coragem de falar (sobre seus outros crimes); [...] que várias pessoas falaram o que aconteceu, não só a testemunha sigilosa; que se eu for indicar todo mundo que conversou comigo... todas elas têm muito medo; que têm vários homicídios cometidos pelo autor no bairro; que as pessoas pedem sigilo
[...]”.

Em idêntico sentido informou
em juízo
a mãe da vítima, Valdimeria Gomes Lima,

também na
mídia de fl.
125
:

“
[...] que lá todo mundo tem medo dos meninos; que
da turma deles lá, do Anderson, do Daniel que é o Pé de Rato, do Diego que já é falecido; que eles queriam mandar lá; que lá eles falam que Anderson era do tráfico; que eu nunca vi, mas já falaram
[...]”.

Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, existem nos autos provas aptas a demonstrar
em
que
o apelante era pessoa temida na comunidade, de modo
que deve ser mantida a valoração negativa da sua conduta social,
o
que se deu com base em
fundamentação idônea.

Justamente nesse sentido, vejamos o
entendimento jurisprudencial:

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar.”. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

“
O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes.”. (STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de
29/9/2021).

Prosseguindo, quanto
à
circunstância judicial das consequências do crime, s
abe-se que visa punir com mais assertividade quando o resultado da conduta criminosa acarreta onerosidade excessiva à vítima, ou, nesse caso, a seus familiares.

In casu
, o magistrado
a
quo

fundamentou
que a vítima tinha
18 (dezoito) anos de idade, o que justificaria a exasperação da pena-base
diante da sua tenra idade.
Além disso, sopesou-se que a mãe da vítima foi obrigada
“a ver seu filho morto com um disparo de arma de fogo no meio da testa caído na pista (faixa) de rolamento da BR 101”.

De acordo com a defesa,
uma vez completados os 18 (dezoito) anos, a fundamentação supramencionada não
seria

mais
cabível.

A despeito do alegado, reputo que a fundamentação adotada se mostra idônea e se presta à exasperação da pena-base. Explico.

No presente caso, muito embora a vítima já tivesse 18 (dezoito) anos completos, certo é que
a sua vida foi ceifada precocemente, trazendo abalo psicológico e emocional à sua família, conforme se depreende do relato da sua genitora em juízo.

Não por outra razão, ao tratar de caso análogo ao presente, cuja vítima tinha 21 (vinte e um) anos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a valoração negativa das consequências do crime em razão da idade da vítima. Vejamos:

[...]
As consequências do crime, foram negativadas devido ao enorme abalo psicológico e emocional causado na família da vítima, que além de ter um ente querido de apenas 21 anos tirado de sua convivência precocemente e de forma bárbara
, ainda deixou dois filhos menores desamparados e privados de sua assistência (e-STJ, fls. 19/20).
Desse modo, reputo mais que justificada a negativação dessa circunstância judicial. Precedentes. - Nesses termos, estão plenamente justificadas e respaldadas todas as circunstâncias judiciais negativadas, além da fração de incremento operada na basilar, a qual encontra-se, inclusive, aquém da usual fração de 1/6 adotada por esta Corte de Justiça para cada circunstância judicial desfavorável, pois caso aplicada a fração acima (1/6 + 1/6 = 1/3), somente na primeira fase teríamos uma pena-base de 16 anos de reclusão e, aplicando-se novamente o incremento de 1/6 na segunda etapa, a título de agravante (deslocamento de uma das qualificadoras), a sanção final poderia ser estabelecida em 18 anos e 8 meses de reclusão. Todavia, para não incorrer em
reformatio in pejus
, o incremento operado permanece inalterado. Precedentes. -
Habeas Corpus
não conhecido.
(STJ; HC 732.339; Proc. 2022/0089929-3; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022).

Lado outro, a mãe da vítima
prestou
declaração na esfera policial,
por ocasião do reconhecimento da vítima,
consignou que seu filho
se envolveu
com
o tráfico de
drogas quando era adolescente e que, ao tempo dos fatos, já

não tinha mais envolvimento com drogas, o que foi confirmado em suas declarações em juízo
(mídia de fl. 125)
.

Por sua vez, a namorada da vítima narrou na esfera policial
que ele estava parando de usar drogas (fl. 34).

Dessa forma, tem-se que a vítima, de apenas 18 (dezoito) anos, buscava
uma
mudança de vida, o que também se presta à negativação das consequências do crime. Nesse particular, ao tratar de caso semelhante,
assim considerou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A valoração negativa das consequências do delito foi justificada na dor dos familiares que presenciaram o delito contra vítima de 18 anos que buscava uma mudança de vida, abandonando o vício e más companhias.
2. A fração de diminuição de pena em 1/6 foi mantida pelo Tribunal de origem com base na menor relevância do valor moral, eis que a suposta participação da vítima em outro delito não justifica o seu assassinato. O afastamento da justificativa demanda o reexame fático-probatório, providência vedada pelo Enunciado N. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.838.050; Proc. 2019/0275520-2; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020).

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e
NEGO provimento

ao recurso,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)